Tribunal: TJSP
Processo: 1008982-91.2018.8.26.0248
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Não constatação de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Inteligência do art. 1.022 do CPC. Natureza integrativa-recuperadora não demonstrada. Vivo caráter de substituição do conteúdo do decidido pelo colegiado, o que se distancia de sua função precípua. Precedentes do STJ e do STF. Mero rótulo. Embargos rejeitados, admitido o prequestionamento suscitado.